Tribunal: TJBA
Processo: 8007933-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007933-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: IGUATEMI COURO - EIRELI - EPP Advogado(s): RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. MULTA TRIBUTÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia, visando à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 555.459,61 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos), inscrito na Certidão de Dívida Ativa n.º 00153-26-1700-18, originária do Processo Administrativo Fiscal n.º 850000.1682/18-6. 2. A parte agravante alegou nulidade da CDA, necessidade de juntada do processo administrativo, abusividade da multa aplicada e apresentou novas teses recursais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade na Certidão de Dívida Ativa e necessidade de juntada do processo administrativo; e (ii) estabelecer se houve inovação recursal quanto à impugnação à penhora e à aplicação da taxa Selic. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. As matérias relativas à impugnação à penhora e à taxa Selic foram suscitadas apenas no recurso, configurando inovação recursal vedada, por implicar supressão de instância. 2. A CDA apresentada contém todos os requisitos legais exigidos pelo art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980 e pelo art. 202 do CTN, mantendo-se a presunção de liquidez e certeza. 3. A ausência de juntada do processo administrativo não acarreta a nulidade da execução fiscal, conforme entendimento consolidado do STJ. 4. A multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o débito não possui caráter confiscatório, estando em conformidade com a jurisprudência do STF, que considera confiscatórias apenas as multas superiores a 100% (cem por cento). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Teses de julgamento: 1. É vedada a inovação recursal em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, desde que contenha os requisitos legais previstos no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980 e no art. 202 do CTN. 3. A ausência de juntada do processo administrativo não acarreta a nulidade da execução fiscal, sendo suficiente a apresentação da CDA. 4. A multa tributária de até 100% (cem por cento) do valor do tributo não possui caráter confiscatório, conforme entendimento consolidado do STF. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015, parágrafo único; CTN, arts. 202, 204; Lei nº 6.830/1980, arts. 2º, § 5º; 3º; 6º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1692724/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02/09/2024; STJ, AgInt no REsp 1.935.154/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14/02/2022; STJ, REsp 1893489/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 21/09/2021; STJ, AgInt no AREsp 1737184/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 11/09/2023; STF, ARE 1467110/RO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 18/03/2024; STF, ARE 1487410/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 01/07/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8007933-96.2025.8.05.0000, tendo como Agravante IGUATEMI COURO - EIRELI - EPP e Agravado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR